Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-78.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002395-78.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: R JOAQUIM DOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAELA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Ipirá contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta nos autos de embargos à execução de título extrajudicial. O embargante alega erro de premissa fática quanto à valoração dos documentos que instruem a execução (nota de empenho, nota fiscal e comprovantes de liquidação da despesa) e omissão no enfrentamento da questão relativa à inexistência de ordem de serviço e atesto formal de servidor competente, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao afirmar a regularidade dos documentos que instruem a execução; (ii) se há omissão quanto ao enfrentamento da alegação de ausência de ordem de serviço e atesto formal nos termos do art. 63, §2º, da Lei nº 4.320/64; (iii) se os embargos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O que o embargante qualifica como “erro
de premissa fática”
é, em verdade, irresignação contra a valoração probatória realizada pelo acórdão, que analisou cada documento e concluiu pela suficiência do acervo documental para demonstrar a exigibilidade do crédito,
hipótese que não se amolda a qualquer daquelas previstas no art. 1.022 do CPC para o cabimento do recurso.

4.O acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas: a regularidade das assinaturas, a presença de carimbo de outro município na nota fiscal, a suficiência da documentação e a desnecessidade de ordem de serviço autônoma e atesto formal específico diante da nota de liquidação emitida pela própria Administração. Não há, portanto, omissão, mas discordância do embargante com as conclusões adotadas pelo Tribunal.

5. O desvirtuamento das hipóteses de cabimento do recurso para tentar obter rejulgamento da causa é providência manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002395-78.2023.8.05.0106
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE IPIRA
e como embargada
R JOAQUIM DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos de declaração
nos termos do voto do relator.